Tribunal: TJMT
Processo: 1002516-57.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002516-57.2018.9.11.0003
RECORRENTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.,
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com interposto por EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 17546455):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ACORDO — MULTA — IMPOSIÇÃO — LEGALIDADE Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor. (TJMT – SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO– RAC n. 1002516-57.2018.8.11.0003, Relator: Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, j. em 17/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 42892459.
A Recorrente alega divergência jurisprudencial em relação a violação aos artigos 59, §§ 4o e 5o da Lei Complementar n.30/2005, artigos 4o II e 6o, § 2o, do Decreto n. 2.181/97 e artigo 2o, caput, da Lei n. 9.784/99, artigo 1.022, inciso II do CPC, asseverando desproporcionalidade e insubsistência da aplicação das multas mesmo quando realizado os acordos nos processos administrativos, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.
Recurso tempestivo (ID 46135992).
Contrarrazões (ID 53312476)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a contradição/omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega divergência jurisprudencial em relação a violação ao artigo 59, §§ 4o e 5o da Lei Complementar n.30/2005, artigos 4o II e 6o, § 2o, do Decreto n. 2.181/97 e artigo 2o, caput, da Lei n. 9.784/99, asseverando desproporcionalidade e insubsistência da aplicação das multas mesmo quando realizado os acordos nos processos administrativos, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.
No entanto, verifica-se que o presente caso não se trata de má valoração de provas e sim é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÕES CARACTERIZADAS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. COMPREV. INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO. MULTA ADMINISTRATIVA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SE CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. (...).
2. Verifica-se que a Corte a quo entendeu que a multa aplicada em decorrência do processo administrativo mostra-se ilegal, porquanto os gestores agiram de acordo com as suas atribuições e pautados pelas orientações estabelecidas pela Política de Investimentos. Assim, para se adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao que ficou expressamente consignado no acórdão atacado - e entender pela responsabilidade dos gestores -, é necessário o reexame de matéria de fato, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ (o reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial).
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para se conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(EDcl no AgInt no AREsp 1379502/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020)” “contrario sensu”. (g.n.)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. ART. 57 DO CDC. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM ATO NORMATIVO LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. (...).
IV. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu pela observância dos requisitos previstos no art. 57 do CDC - gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor -, quando da fixação do valor da multa imposta, pelo PROCON, ao agravante, concluindo pela sua proporcionalidade. Concluir de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.
V. Ademais, não obstante a apontada violação a dispositivo de lei federal, a controvérsia foi dirimida, no ponto, a partir da análise do Decreto municipal 436/07, fugindo, assim, da hipótese de cabimento deste recurso, nos termos da Súmula 280/STF: 'Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário'.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.(AgInt no AREsp 1085972/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 31/08/2017)” (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x